Tribunal: TJSP
Processo: 1503634-71.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – Materialidade e autoria delitivas nitidamente comprovadas – Falas dos policiais firmes e coerentes – Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu – Ciência da origem ilícita da moto encontrada em sua posse demonstrada – Condenação é de rigor – Penas

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – Materialidade e autoria delitivas nitidamente comprovadas – Falas dos policiais firmes e coerentes – Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu – Ciência da origem ilícita da moto encontrada em sua posse demonstrada – Condenação é de rigor – Penas mantidas – Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Regime semiaberto mantido e regime bem fixados - Recurso defensivo desprovido.